Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO AO CONSIGNANTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. No contrato estimatório (artigo 534 do Código Civil), o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação do bem consignado, com opção de pagamento do preço ajustado ou da restituição do bem ao final do prazo previamente estabelecido.
3. Restando evidenciado nos autos que o terceiro adquirente agiu de má-fé na celebração do contrato de compra e venda do veículo entabulado com a consignatária, dada a não comprovação do preço avençado e, ainda assim, ter havido a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito para o seu nome, acertada se revela a r. sentença ao condená-lo solidariamente ao pagamento do valor remanescente ajustado ao consignante.
4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.
5. Apelação cível interposta pelo sétimo réu Emílio Evaristo Vaquero de Almeida conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo interposto pelo autor Rodrigo Ribeiro Vidigal de Oliveira conhecido e não provido.